Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. Consoante os ditames do art. 10 da Lei 12.016/2009 “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, quando não houver prova pré-constituída.

4. No caso concreto, o impetrante pretende anular ato administrativo que o desclassificou na etapa de avaliação biopsicossocial no certame para o Cargo de Administrador da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

5. A discussão quanto ao enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência física depende de dilação probatória, o que é inviável no rito do mandado de segurança.

6. Desta feita, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial pela ausência dos requisitos de admissibilidade.

7. Agravo interno conhecido e não provido.